Tribunal: TJSP
Processo: 1017578-08.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ção do valor remanescente, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de deserção. Atendimento extemporâneo. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1017578-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos na ação principal e na reconvenção. Inconformismo dos autores. Recolhimento de montante insuficiente do preparo recursal. Intimação para complementação do valor remanescente, no prazo de cinco (05) dias, sob pena

Ementa:
COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos na ação principal e na reconvenção. Inconformismo dos autores. Recolhimento de montante insuficiente do preparo recursal. Intimação para complementação do valor remanescente, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de deserção. Atendimento extemporâneo. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.